Tribunal: STF
Processo: Ext 991
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-18
Data de publicação: 2006-05-18

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. PEDIDO REGULARMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE
ÓBICE À CONCESSÃO DA EXTRADIÇÃO. EXTRADITANDO QUE RESPONDE A
PROCESSO PENAL NO BRASIL.
Extradição deferida com a ressalva
estabelecida no art. 89, combinado com os artigos 67 e 90 da Lei nº
6.815/80.